Tribunal: STJ
Processo: 0125596-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995212 - SP (2025/0125596-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODOLFO DA SILVA SOARES
ADVOGADOS
: THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA - SP408801
LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA - SP464210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE RECENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu
liminarmente o
, no qual se pleiteava o livramento condicional ao
habeas corpus
agravante.
2. O Tribunal de origem fundamentou seu acórdão no histórico prisional do agravante,
que inclui faltas disciplinares graves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos
subjetivos para a concessão do livramento condicional, considerando seu histórico
prisional, com a prática de faltas disciplinares graves.
4. Outra questão é se a decisão atacada violou princípios constitucionais, como o devido
processo legal e a presunção de inocência, ao não conceder o livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o requisito subjetivo para o livramento
condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12
meses, conforme Tema 1161.
6. O histórico prisional do agravante, incluindo faltas disciplinares graves, afasta a
constatação do requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional.
7. A via do
é imprópria para análise de teses que demandem incursão no
habeas corpus
acervo fático-probatório, conforme jurisprudência iterativa do STJ.
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão
agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47447162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 14:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 2a1284a6-59d3-48ac-ab06-7734d1f84965

9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado. 2. A prática de faltas
disciplinares graves afasta a constatação do requisito subjetivo necessário para o
livramento condicional. 3. A via do
é imprópria para análise de teses que
habeas corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, inciso III, alínea ' '.
a
STJ, REsp 1.970.217/MG, Terceira Seção, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, DJe de 1o/6/2023; STJ, AgRg no HC 803.075/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
31/5/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47447162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 14:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 2a1284a6-59d3-48ac-ab06-7734d1f84965

AgRg no HABEAS CORPUS No 995212 - SP (2025/0125596-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODOLFO DA SILVA SOARES
ADVOGADOS
: THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA - SP408801
LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA - SP464210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE RECENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu
liminarmente o
, no qual se pleiteava o livramento condicional ao
habeas corpus
agravante.
2. O Tribunal de origem fundamentou seu acórdão no histórico prisional do agravante,
que inclui faltas disciplinares graves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos
subjetivos para a concessão do livramento condicional, considerando seu histórico
prisional, com a prática de faltas disciplinares graves.
4. Outra questão é se a decisão atacada violou princípios constitucionais, como o devido
processo legal e a presunção de inocência, ao não conceder o livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47447153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 14:24:27
Código de Controle do Documento: a3088a98-1e8f-457c-841c-6eb815049979

5. A jurisprudência do STJ estabelece que o requisito subjetivo para o livramento
condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12
meses, conforme Tema 1161.
6. O histórico prisional do agravante, incluindo faltas disciplinares graves, afasta a
constatação do requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional.
7. A via do
é imprópria para análise de teses que demandem incursão no
habeas corpus
acervo fático-probatório, conforme jurisprudência iterativa do STJ.
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão
agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado. 2. A prática de faltas
disciplinares graves afasta a constatação do requisito subjetivo necessário para o
livramento condicional. 3. A via do
é imprópria para análise de teses que
habeas corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, inciso III, alínea ' '.
a
STJ, REsp 1.970.217/MG, Terceira Seção, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, DJe de 1o/6/2023; STJ, AgRg no HC 803.075/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
31/5/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de RODOLFO DA SILVA
SOARES contra a decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante cumpre pena de 14 (quatorze) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias anos pela prática de diversos roubos majorados,
com TCP previsto somente para
(fl. 32).
22/06/2029
O Tribunal de origem, em julgamento do respectivo agravo em execução,
cassou a decisão de deferiu o livramento condicional requerido.
Documento eletrônico VDA47447153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 14:24:27
Código de Controle do Documento: a3088a98-1e8f-457c-841c-6eb815049979

Neste recurso, a defesa sustenta que a decisão guerreada representa evidente
coação à liberdade de locomoção do agravante.
Aduz que, no caso em tela, estão presentes todos os requisitos necessários à
concessão do
, ainda que de ofício.
habeas corpus
Assere que a matéria fática não necessita de maior revolvimento, vez que, no
seu entender, a aplicação da norma é de fácil verificação.
Argumenta que a decisão atacada não correlaciona a fundamentação apontada
na origem com o caso debatido sobre o tema n. 1.161, STJ.
Afirma que o agravante faz jus ao reestabelecimento do livramento
condicional, considerando que, em tese, ostenta bom comportamento carcerário e já
cumpriu mais de 70% de sua reprimenda.
Alega ainda que não foi dada oportunidade de realização de exame
criminológico.
Menciona violação aos princípios do devido processo legal, da
jurisdicionalidade e da presunção de inocência.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão, para que provido o presente
agravo, reestabelecendo o livramento condicional ao agravante.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 63.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado.
Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma
devidamente fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se obter o livramento condicional.
No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos,
contudo,
se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação desta Corte.
não
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, para que se
afaste o requisito subjetivo das benesses executórias, deve o ser com base nos elementos
concretos extraídos da execução,
:
verbis
Documento eletrônico VDA47447153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 14:24:27
Código de Controle do Documento: a3088a98-1e8f-457c-841c-6eb815049979

"[...] a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado
tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao
delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou
do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento
somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria
execução. Precedentes do STJ (HC n. 519.301/SP, Terceira Seção, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, DJe de 13/12/2019) [...]" (AgRg no HC 803.075
/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 31/5/2023, grifei).

Aqui, o Tribunal de origem, ao cassar o
do juízo
, fundamentou
decisum
a quo
sua decisão não apenas na gravidade abstrata dos crimes e/ou na longa pena a cumprir,
mas também no seu histórico recente de falta disciplinar, em especial, recente (fl. 38)
Vejamos (fls. 37-40):

"[...] Na minuta de agravo o representante do Ministério
Público argumenta que neste momento é temerária a concessão do
benefício ao sentenciado, sem que ele antes vivencie o regime
semiaberto, haja vista as suas condenações por crimes graves e a
[...]
recente prática de falta disciplinar de natureza grave.
Consta ainda que o sentenciado praticou três faltas
disciplinares de natureza grave no decorrer do cumprimento da pena, a
e recentemente reabilitada, a
última delas cometida em 03.01.2024
tornar ainda mais temerária a concessão de tão amplo benefício, haja
.
vista a evidente não assimilação suficiente da terapêutica penal
[...] ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO AO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO QUE
DEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL" (grifei).

A Terceira Seção desta Corte Superior firmou, em caráter repetitivo, o Tema
n. 1161, no sentido de que:

"[...] A valoração do requisito subjetivo para concessão
do livramento condicional - bom comportamento durante da execução
da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar
todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea
' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
'b
[...]" (REsp n. 1.970.217/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de 1o/6/2023, grifei).

É o histórico prisional do agravante que, somado ao preceito legal acima,
afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional.
Documento eletrônico VDA47447153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 14:24:27
Código de Controle do Documento: a3088a98-1e8f-457c-841c-6eb815049979

Corroborando: AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de 24/10/2022; e AgRg no HC 806.925/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 31/5/2023.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de
habeas corpus
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
30/6/2023
812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; HC n. 704.718
29/6/2023
/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no HC 811.106
23/5/2023
/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
22/6/2023
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
No mais, o presente agravo reitera teses do
, deixando de
habeas corpus
refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem
aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:

"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47447153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 14:24:27
Código de Controle do Documento: a3088a98-1e8f-457c-841c-6eb815049979

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0125596-0
HC 995.212 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017161320258260996 17161320258260996 70013928520158260564
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA - SP408801
LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA - SP464210
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODOLFO DA SILVA SOARES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Livramento condicional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODOLFO DA SILVA SOARES
ADVOGADOS
: THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA - SP408801
LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA - SP464210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515605:10230458@
2025/0125596-0 - HC 995212 Petição : 2025/0034321-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:20:49
Código de Controle do Documento: BACF7925-B87E-45EB-B279-2209D9BC73D9